Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725589-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS WILDSON DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA REAL, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0725589-49.2021.8.07.0000 DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora. O executado/agravante alega, em síntese, que o valor bloqueado na conta corrente do Banco do Brasil (R$ 11.031,89) tem natureza salarial (remuneração líquida de sargento do Exército: R$ 5.544,70), razão pela qual é impenhorável, assim como o valor de até 40 salários mínimos depositados em contas bancárias. Requer a suspensão da execução, a fim de impedir a conversão da indisponibilidade em penhora e, no mérito, a liberação do valor bloqueado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Embora vislumbre a probabilidade de provimento do presente recurso, ao menos nesta sede de cognição sumária, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que o d. Juízo a quo, em decisão proferida em 02/09/2021, determinou que se aguarde o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento para que, então, seja definida a liberação do valor bloqueado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator